Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743777-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE DESPACHO Trata-se de novos Embargos de Declaração ID 74577168 opostos pelo DISTRITO FEDERAL, visando à reforma do acórdão proferido no agravo de instrumento. No primeiro embargo oposto pelo ente distrital (ID 71333177), alegou-se obscuridade quanto à necessidade de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação, limitando-se o pedido a: “o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de sanar a obscuridade apontada quanto à necessidade de decréscimo mensal dos aos juros moratórios, a partir da citação na ação de conhecimento, em relação às parcelas vencidas após a citação.” Os Embargos de Declaração foram conhecidos e não acolhidos (ID 73778481), pois o acolhimento, na origem, da planilha apresentada pelo ente público, que contempla o decréscimo proporcional dos juros, afasta a alegação de vício no acórdão embargado. Já nos presentes embargos ID 74577168, a parte embargante volta a interpor o recurso contra o acórdão do agravo de instrumento, apontando, desta vez, as seguintes omissões: (i) irrepetibilidade da verba alimentar e ocorrência de dano inverso, ao argumento de inexistir quantia incontroversa a ser paga; (ii) inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864 do STF; (iii) contradição e omissão quanto à aplicação da taxa Selic e ao anatocismo. Requereu, ainda, o prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores. Pois bem. Cumpre registrar que os segundos embargos de declaração devem restringir-se a apontar eventuais vícios no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se limitam a reiterar insurgência contra o acórdão originalmente impugnado. A interposição de dois embargos de declaração, ainda que não simultâneos, contra o mesmo acórdão viola o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa com a oposição do primeiro recurso, o que inviabiliza o conhecimento dos presentes aclaratórios. Diante disso, intime-se a parte embargante, nos termos do art. 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a possibilidade de não conhecimento dos presentes embargos, em razão da eventual ocorrência de preclusão consumativa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator